Tribunal: TJBA
Processo: 8012891-38.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8012891-38.2019.8.05.0000.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: NIZEUVALDO CORDEIRO DE LIMA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO ESPECIAL NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8012891-38.2019.8.05.0000.4.AgIntCiv, em que figuram como agravante, Nizeuvaldo Cordeiro de Lima e, como agravado Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema